Tribunal: STF
Processo: RHC 62669
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-30
Data de publicação: 1985-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. REFORMATIO IN PEJUS. PRESCRIÇÃO.
I. ANULADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE TRANSITARA EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO, NÃO SE PODE IMPOR AO RÉU, EM NOVA SENTENÇA, PENA MAIS
GRAVE QUE A ANTERIOR.
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.
II. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, A VISTA DO APENAMENTO MAXIMO QUE,
EM TAIS CIRCUNSTANCIAS, O PACIENTE PODERIA SOFRER.